Tribunal: TJSP
Processo: 1020074-48.2016.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Acidente do trabalho – Mal colunar – Ausência de nexo causal – Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.

Rejeito a preliminar e nego provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Registro: 2020.0000093100
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1020074-48.2016.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante JOSE
LUIS ARAÚJO SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a matéria preliminar,
negaram provimento ao recurso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1020074-48.2016.8.26.0309
Voto no 23.687
fls.2
APELAÇÃO SEM REVISÃO No 1020074-48.2016
APELANTE:
José Luís Araújo Silva
APELADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
Jundiaí 1a Vara Cível
VOTO No 23.687
Acidente do trabalho
Mal colunar

Ausência de nexo causal
Sentença de
improcedência
mantida

Recurso
improvido.
Rejeito a preliminar e nego provimento ao
recurso.
RELATÓRIO.
Apelação do autor contra a r. sentença de
fls. 316/323 que, em lide acidentária, julgou improcedente o
pedido deduzido, pois o juiz de primeiro grau, com base no
conjunto probatório, entendeu ausentes a incapacidade laborativa
e o nexo causal, em relação à queixa de lesão no segmento
colunar, alegadamente decorrente das condições agressivas de
trabalho (soldador).
O
obreiro,
em
seu
apelo,
requer,
preliminarmente, renovação da prova pericial, para fins de
comprovação do nexo causal, alegando divergência entre a
conclusão oficial e as demais provas dos autos. Em seguida,
busca a anulação da sentença, pois indeferida a oitiva de
testemunhas, ocorrendo cerceamento de defesa. No mérito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1020074-48.2016.8.26.0309
Voto no 23.687
fls.3
insiste na tese de que é portador de lesão no segmento colunar,
decorrente da agressividade do labor habitual, a qual reduz sua
capacidade laborativa de forma permanente. Pede o provimento
do recurso, julgando-se o pedido procedente (fls. 336/346).
Sem contrarrazões (certidão de fl. 351).
FUNDAMENTO E DECIDO.
De
proêmio,
rejeito
a
arguição
de
cerceamento de defesa e de necessidade de prova oral ou
renovação da diligência médica.
Impende consignar, nesse aspecto, que o
juiz é o destinatário da prova, podendo indeferir aquelas que
entender desnecessárias à formação de sua convicção, sem que
isso configure, regra geral, cerceamento do direito de defesa
(artigo 370, CPC).
O laudo médico pericial realizado em
primeiro grau de jurisdição, acrescido dos exames subsidiários e
demais provas apresentadas, possibilitou um claro conhecimento
acerca da configuração ou não dos requisitos que autorizam a
concessão do benefício acidentário.
Vale acrescentar que já houve vistoria no
ambiente de trabalho, sendo descabida sua repetição.
A oitiva de testemunhas, regra geral, nas
ações acidentárias, se mostra útil apenas para comprovação de
um fato isolado, por exemplo, a ocorrência de um acidente típico.
Para demonstração do nexo causal e da incapacidade laborativa,
a prova oral não tem o condão de se sobrepor ao laudo técnico
oficial, elaborado por profissional capacidade e equipado para tal
finalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1020074-48.2016.8.26.0309
Voto no 23.687
fls.4
Por fim, o mero inconformismo em relação
à conclusão final do trabalho técnico não é motivo suficiente para
a dilação da fase instrutória, algo que apenas oneraria e atrasaria
o desfecho da lide desnecessariamente.
No mérito, melhor sorte não assiste ao
apelante.
A inicial narra que o autor tornou-se
portador de lesões no segmento colunar, decorrente das
condições agressivas de trabalho (soldador).
Não consta, dos autos, recebimento de
auxílio doença de qualquer natureza, pela doença alegada na
exordial.
De
qualquer
forma,
sustentando
a
natureza incapacitante das sequelas, veio a juízo em busca do
amparo acidentário.
Contudo, sem razão.
No tocante à incapacidade laborativa,
noto, inicialmente, que o exame físico referente ao segmento
colunar (cervical e lombar) e ao quadril, constatou alterações de
natureza leve, com negativação das manobras ortopédicas
indicativas de comprometimento clínico (fls. 153/154).
Não obstante os escassos achados, a
perita de confiança entendeu pela redução da capacidade
laborativa do obreiro (fl. 157).
E, considerando a atividade exercida pelo
apelante (soldador), poder-se-ia aceitar a tese pericial de
incapacidade de exercício da atividade profissional habitual do
hipossuficiente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1020074-48.2016.8.26.0309
Voto no 23.687
fls.5
No entanto, o nexo causal não restou
comprovado.
Realizada a vistoria no ambiente de
trabalho, a perita médica informou (fl. 176):
“A
vistoria
constatou
condições
ergonômicas inadequadas nas atividades na bancada e solda,
podendo agravar a sintomatologia da patologia descrita na
Exordial, qual seja, Espondilite Anquilosante.”
Em resposta a quesitos, a auxiliar do juízo
asseverou o caráter degenerativo das lesões em coluna lombar e
da espondilite anquilosante (fl. 158).
Essa aparente contradição conduziu as
partes a impugnar reiteradamente as conclusões médicas oficiais.
Entretanto, a questão é simples de ser
resolvida.
De fato, a perita judicial, à fl. 157, já havia
esclarecido que o labor habitual do autor não poderia ser
considerado como causa direta ou indireta das lesões
constatadas, mas, sim, apenas como fator desencadeante da fase
aguda da doença, daí a utilização da palavra 'sintomatologia'.
Em outras palavras, o labor habitual não
exigia posturas viciosas a ponto de causar ou agravar as lesões,
era capaz apenas de conduzir o autor a um quadro de dor
(sintoma,
sintomatologia),
das
alterações
puramente
degenerativas do segmento colunar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1020074-48.2016.8.26.0309
Voto no 23.687
fls.6
A propósito, a confirmar a tese da
ausência de nexo causal, noto o curto lapso temporal decorrido
entre a admissão (22.02.2013) e a primeira queixa (ano de 2014),
conforme relato por ocasião da perícia (fl. 157).
Assim sendo, não comprovado o nexo
causal, de rigor a manutenção da improcedência do pedido, sendo
negado provimento ao recurso do obreiro.
POSTO ISTO, pelo meu voto REJEITO A
PRELIMINAR e NEGO PROVIMENTO ao recurso.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR